Tribunal: TJDFT
Processo: 0737330-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737330-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEYTON GONCALVES DORNELAS AGRAVADO: NOVA SCOTIA PARTICIPACOES LTDA, MARIO ORLANDO FIGUEIREDO JUNIOR DECISÃO CLEYTON GONÇALVES DORNELAS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 206739298, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por NOVA SCOTIA PARTICIPACOES LTDA, MARIO ORLANDO FIGUEIREDO JUNIOR, que rejeitou a sua impugnação ao bloqueio on-line via Sibajud, in verbis: “Ao ID 203203976, fora certificada a constrição de valores via SISBAJUD em desfavor dos Executados. Passo à análise individualizada de cada uma das constrições: BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA (R$ 5.791,66 - ITAÚ UNIBANCO S.A.) Uma vez que ausente qualquer impugnação, expeça-se alvará eletrônico, em favor do Exequente, para levantamento da quantia constrita judicialmente, conforme requerido à petição retro. CLEYTON GONCALVES DORNELAS (R$ 10.093,18 - ITAÚ UNIBANCO S.A.) Vê-se que a impugnação de ID 205099432 limita-se a consignar que os valores constritos constituem quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos – cenário que não se amolda a nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação. Converta-se a indisponibilidade em penhora, independente de lavratura de termo. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor do Exequente. LEANDRO MARCELINO DE SOUZA (R$ 8.283,41 - BANCO INTER) A fim de possibilitar o acurado exame da impugnação formulada ao ID 203773612, intime-se o Executado para que junte aos autos a íntegra dos extratos da conta mantida junto ao Banco Inter, referentes aos meses de maio e junho de 2024. Prazo: 5 dias. Ainda, considerando que os valores constritos não satisfazem a íntegra do crédito exequendo, INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, cujo valor postulado era de R$ 111,101,98 em maio/2024 (id. 197105414), foi bloqueado via Sisbajud na conta do agravante-executado, mantida no Banco Itaú Unibanco S/A, o valor de R$ 10.093,18 (ids. 203203976 e 205099437, pág. 16). Na sua impugnação à penhora (id. 205099432), o agravante-executado afirmou que a importância é impenhorável, por ser inferior a 40 salários mínimos, art. 833, inc. X, do CPC e por ser decorrente da sua atividade autônoma de pecuarista, inc. IV do mesmo artigo. O extrato bancário acostado (id. 205099437) demonstra que a conta na qual ocorreu o bloqueio é corrente, e não poupança. Portanto, sem olvidar o entendimento jurisprudencial invocado no recurso, que não é vinculante, o inc. X do art. 833 do CPC alude expressamente à quantia depositada em “caderneta de poupança”, portanto essa impenhorabilidade não se aplica à controvérsia, cujo bloqueio ocorreu em conta corrente. Quanto à hipótese do inc. IV do art. 833 do CPC, examinados os documentos acostados ao processo originário, não há prova inequívoca de que o bloqueio on-line recaiu especificamente em valor auferido pelo agravante-executado como pecuarista. Nesses termos, os elementos do processo não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora